Tribunal: TJPA
Processo: 0059983-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059983-45.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI AO LEGISLATIVO PARA CRIAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO E ODONTÓLOGOS. CERTAMES REALIZADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. É cediço que o Conselho Estadual de Saúde têm dentre suas atribuições propor políticas, programas e projetos integrados de saúde e saneamento, adequados às necessidades da população conforme art. 265, VI alínea “a” da CE.

2. Devo acrescentar que o legislador ordinário, regulamentando a supracitada disposição da nossa Constituição Estadual por intermédio do art. 16 da Lei Estadual nº 7.264/2009 elencou um extenso rol de competências eminentemente deliberativas para o CES.

3. Contudo, é preciso cautela para não desnaturar a essência do referido ato deliberativo, evidentemente desprovido de imperatividade – não por outra razão é chamado de recomendação – incapaz de vincular concretamente a atuação do Poder Executivo, sobretudo no concernente ao estabelecimento de políticas públicas.

4. No caso sob exame o autor se valendo da Resolução nº 048/2013 do CES, precisamente naquilo que recomendava uma política de estado para
“suprir a carência de profissionais de saúde para atender adequadamente a população”
e
“criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público”
ajuizou a presente ACP visando compelir o Estado a criar cargos efetivos de médico e odontólogo em todas as unidades regionais de saúde, assim como realizar concurso público para preenchimento desses cargos, e ainda, compelir o ente público a regulamentar a careira dos profissionais da saúde estabelecendo padrões remuneratórios compatíveis com a responsabilidade e complexidade das respectivas funções.

5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir, em situações emergenciais, implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

6. A moldura fática contida nestes autos não revela hipótese excepcional ou omissão estatal.

7. Neste sentido houve concreta demonstração da realização de vários concursos públicos pela Administração para órgãos da área finalística da saúde entre os anos de 2004 e 2014 foram eles: Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV (ano: 2004, C-77; ano: 2005, C-84, C-102); da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (ano: 2005, C-83; ano: 2007, C-121); da autarquia Hospital Ophir Loyola – HOL; e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HEMOPA (ano: 2004, C-76; ano: 2005, C-85; ano: 2007, C-124).

8. Os dados informados pelo apelante indicam uma atuação positiva da Administração para preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde pública não permitindo concluir pela existência de omissão estatal ou de situação excepcional a permitir intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

9. Não se deve perder de vista que as autarquias e fundações públicas integram a chamada administração indireta e representam o exercício de uma opção conferida pelo ordenamento jurídico ao ente estatal de organizar-se de forma descentralizada, exatamente para buscar atender satisfatoriamente a grande quantidade de serviços públicos demandados pela sociedade. Ainda que atuando de forma indireta Estado não deixa de prestar o serviço público (saúde).

10. Desconsiderar essa atuação descentralizada na prestação do serviço de saúde pública, notadamente quanto ao provimento dos cargos públicos mediante a regular via de acesso – recrutamento de pessoal das autarquias e fundações públicas através de concurso público – significa indevida restrição na capacidade de auto-organizar do ente, verdadeira e chapada afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

11. O mesmo se diga em relação as OS’s e OSCIP’s cuja atuação em parceria com o Estado encontra amparo nos arts. 197 e 199, §1º da CF.

12. Da mesma forma não cabe ao Poder Judiciário sob a justificativa de estar preenchendo uma lacuna estatal agir em substituição ao gestor público e determinar o encaminhamento de projeto de lei ao legislativo dispondo sobre a estruturação do PCCR dos profissionais da saúde pública, notadamente em razão dos impactos financeiros dessa medida sobre os quais o julgador não tem condições concretas de aferir muito menos indicar a correspondente fonte de custeio.

13. Além disso, desde a entrega em vigor da Lei Complementar nº 141/2012 (art. 22) não há mais a restrição de recebimento de recursos do Sistema Único de Saúde pelos Estado e Municípios pela antiga condicionante prevista na Lei nº 8.142/1900 que versava exatamente sobre a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Remunerações (art. 4º, VI).

14. Por fim, quanto ao pleito para prover os cargos vagos ofertados no Concurso Público C-153, realizado no ano de 2009, restou esvaziado pelo decurso temporal eis que esgotado o respectivo prazo de validade estando expirado, ademais não houve efetiva comprovação de preterição de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas pela Administração, mas apenas situações pontuais de candidatos inseridos em cadastro de reserva cuja nomeação está situada no campo da conveniência e oportunidade.

15. Apelo conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso voluntário e reformar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0059983-45.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DE PENHA DE MATTOS BUCHACRA ARAÚJO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado do Pará em ação civil pública, no sentido de condenar o demandado em obrigação de fazer: 1) encaminhar, no prazo de 120 dias, ao Poder Legislativo Estadual, projeto de lei para criar cargos efetivos de médico e odontólogo em número suficiente para atender a todas as unidades regionais de saúde do Estado do Pará; 2) encaminhar, no prazo de 120 dias, ao Poder Legislativo Estadual, projeto de lei dispondo sobre a estruturação plano de cargo, carreira e remuneração – PCCR para todos os profissionais de saúde, incluindo os cargos de médico e odontólogo; 3) promover, em até 180 dias, independentemente da aprovação dos projetos de lei, a realização de concurso público para o provimento dos cargos de médico e odontólogo já existentes e que estão vagos; 4) promover, em até 180 dias, após a aprovação dos projetos de lei, a realização de concurso público para o provimento dos cargos de médico e odontólogo que forem criados com a aprovação dos projetos de lei, sobre o que estipulou multa para o caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, por fim julgou improcedente o pedido de investidura de candidatos aprovados no Concurso Público C-153.

Nas razões recursais, inicialmente, o apelante pontuou que a demanda decorreu de procedimento investigatório prévio, instaurado pela Sétima Promotoria de Justiça contando nele denúncia de que a SESPA estava contratando empresa terceirizada por intermédio da qual servidores precários passariam a ocupar os cargos para os quais candidatos aprovados em concurso público aguardavam nomeação.

Constava, ainda, a intervenção do Conselho Estadual de Saúde, Resolução nº 048/2013, pela qual recomendava a necessidade de uma política de estado para suprir a carência de profissionais de saúde para atender adequadamente à população e a criação de uma carreira para os profissionais de saúde do sistema público.

Em seguida, contrapondo-se a sentença o recorrente aduziu que no período de 2004 a 2014 foram realizados 14 (quatorze) certames para órgãos da área finalística da saúde o que esvazia a alegação de que o Estado não proveu os cargos de médico por intermédio de concurso público.

Asseverou que o objeto da demanda, no sentido de impor a realização de concursos públicos e consequentemente o recrutamento de servidores acarreta impactos orçamentários ensejando violação do princípio da separação dos poderes.

Defendeu a impossibilidade do Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo e empreender/determinar inclusão e/ou alteração no orçamento público.

Ressaltou que os direitos sociais são realizáveis dentro da chamada “reserva do possível” e, portanto, não se pode compelir o recorrente a mais do que é materialmente realizável.

Quanto a multa cominatória alegou ter sido fixada em valor exorbitante (R$ 10.000,00/dia) desconsiderando o prazo necessário para implementar as medidas estabelecidas.

Conclusivamente, o apelante pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença julgando improcedente o pleito autoral. Caso a sentença seja mantida pediu a redução do valor da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), e ainda, fixação de limite temporal para sua incidência.

O Ministério Público, ora apelado, apresentou contrarrazões resumidamente aduzindo que os concursos realizados nos últimos 10 anos, para médico e odontólogo, foram para fundações e autarquias públicas e, portanto, não fazem parte da demanda eis que não inseridas na chamada administração direta.

O quantitativo de cargos e respectivas remunerações dos cargos vinculados à SESPA, prevista na Lei nº 5.838/94, mostra-se desatualizada gerando grande insatisfação para os profissionais da área da saúde refletindo diretamente sobre a população destinatária do serviço essencial.

Assinalou que a obrigatoriedade de formação da comissão de elaboração do PCCR está contida na Lei nº 8.142/90.

Concernente a sugerida impossibilidade de cumprimento pela chamada “reserva do possível” ressaltou sua inaplicabilidade quando se tratar de questão relacionada a direito fundamental. Outrossim, sugeriu como alternativa que fossem reduzidos gastos com publicidade governamental.

Aduziu que a discricionariedade administrativa não pode servir como justificativa para prática de atos abusivos e a atuação do Poder Judiciário está relacionada a inafastabilidade da jurisdição.

Finalizou, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo confirmando a sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. É caso para remessa necessária.

A pretensão deduzida consistiu:

(1)
Impor ao Governo do Estado do Pará, a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para o encaminhamento, no prazo de 90 (noventa) dias, à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, proposta de lei objetivando a criação de cargos e regulamentação da carreira e salário dos cargos públicos de médico e cirurgião dentista, em quantidade necessária para atender a demanda da população em todas as regionais de saúde do Estado do Pará, de modo a contemplar a valorização do servidor público nos moldes traçados pelo art. 39 da Constituição Federal;

(2)
Impor ao Governo do Estado do Pará, a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para a realização de concurso público para provimentos dos cargos, a serem criados, conforme item anterior, e que contemple todas as regionais de saúde do Estado;

(3)
Impor ao Governo do Estado do Pará, a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para o provimento dos cargos públicos previstos em lei contemplados pelo concurso público;

(4)
Impor ao requerido, na pessoa do gestor responsável, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento do determinado.

Bem verdade que anteriormente ao ajuizamento da ACP houve a instauração de procedimento investigatório pela 7ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais – Portaria nº 005/2013. Nesse procedimento foi juntado ato do Conselho Estadual de Saúde, Resolução nº 048, de 25 de junho de 2013, pela qual recomendava:

“1.1
A necessidade de uma Política de Estado para
suprir a carência com profissionais de saúde para atender adequadamente a população
;

1.2 Que o Conselho Estadual de Saúde do Para – CES/PA avalia a necessidade de se buscar um conjunto de ações, tais como a criação de novas Escolas de Medicina no Estado do Para; Formação Acadêmica dos Profissionais de Saúde nas Instituições de Ensino do Estado do Pará tenham um projeto de ensino Político Pedagógico na grade curricular com toco na política de saúde;
A Criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público de Saúde
; A necessidade, de caráter emergencial, de atração de profissionais de saúde de outras regiões e até de outros Países, para atuar no Estado do Pará, desde que em áreas especificas comprovadamente carentes e por tempo determinado, através de critérios ajustados que autorizem sua atuação exclusivamente em áreas de carência desses profissionais, como periferias das grandes cidades e nos municípios do interior
.”
(grifei)

É cediço que o Conselho Estadual de Saúde têm dentre suas atribuições propor políticas, programas e projetos integrados de saúde e saneamento, adequados às necessidades da população conforme art. 265, VI alínea “a” da CE.

Devo acrescentar que o legislador ordinário, regulamentando a supracitada disposição da nossa Constituição Estadual por intermédio do art. 16 da Lei Estadual nº 7.264/2009 elencou um extenso rol de competências eminentemente deliberativas para o CES.

Contudo, é preciso cautela para não desnaturar a essência do referido ato deliberativo, evidentemente desprovido de imperatividade – não por outra razão é chamado de recomendação – incapaz de vincular concretamente a atuação do Poder Executivo, sobretudo no concernente ao estabelecimento de políticas públicas.

No caso sob exame o autor se valendo da Resolução nº 048/2013 do CES, precisamente naquilo que recomendava uma política de estado para
“suprir a carência de profissionais de saúde para atender adequadamente a população”
e
“criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público”
ajuizou a presente ACP visando compelir o Estado a criar cargos efetivos de médico e odontólogo em todas as unidades regionais de saúde, assim como realizar concurso público para preenchimento desses cargos, e ainda, compelir o ente público a regulamentar a careira dos profissionais da saúde estabelecendo padrões remuneratórios compatíveis com a responsabilidade e complexidade das respectivas funções.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir,
em situações emergenciais
, implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário,
ante a inércia ou morosidade da Administração
, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Ilustro com os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.
O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da obrigação do Poder Público de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.
(ARE 1366600 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.”
(ARE 1333768 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE 808193 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 31-05-2017 PUBLIC 01-06-2017)

“AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, ainda que em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes
. II – Importa, ainda, acentuar, quanto aos alegados limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Estado, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravos regimentais a que se nega provimento.”
(RE 595129 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014)

A moldura fática contida nestes autos não revela hipótese excepcional ou omissão estatal.

Neste sentido houve concreta demonstração da realização de vários concursos públicos pela Administração para órgãos da área finalística da saúde entre os anos de 2004 e 2014 foram eles: Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV (ano: 2004, C-77; ano: 2005, C-84, C-102); da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (ano: 2005, C-83; ano: 2007, C-121); da autarquia Hospital Ophir Loyola – HOL; e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HEMOPA (ano: 2004, C-76; ano: 2005, C-85; ano: 2007, C-124).

É válido anotar que levando em consideração todos os certames informados pelo apelante temos o seguinte quantitativo geral de vagas ofertadas e servidores nomeados:

Processo nº 2015/37118 – informação prestada pelo Coordenador de Seleção de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (ID 2851097 – Pág. 22)

Vagas ofertadas

Nomeados

Total de médicos

1784

1864

Total de odontólogos

136

198

TOTAL GERAL (2004 – 2014)

2301

3200

Esses números indicam uma atuação positiva da Administração para preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde pública não permitindo concluir pela existência de omissão estatal ou de situação excepcional a permitir intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

Em sentido contrário o apelado aduziu que muitos dos certames informados foram para fundações e autarquias públicas que não integram a gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA.

Não se deve perder de vista que tais entidades administrativas integram a chamada administração indireta e representam o exercício de uma opção conferida pelo ordenamento jurídico ao ente estatal de organizar-se de forma
descentralizada
, exatamente para buscar atender satisfatoriamente a grande quantidade de serviços públicos demandados pela sociedade. Ainda que atuando de forma indireta Estado não deixa de prestar o serviço público (saúde).

Sempre bem-vinda a lição doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho assinalando:

“O grande e fundamental objetivo da Administração Indireta do Estado é a exe­cução de algumas tarefas de seu interesse por outras pessoas jurídicas. Quando não pretende executar determinada atividade através de seus próprios órgãos, o Poder Público transfere a sua titularidade ou a mera execução a outras entidades, surgindo, então, o fenômeno da delegação.

Quando a delegação é feita por contrato ou ato administrativo, já vimos que aparecem como delegatários os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Quando é a lei que cria as entidades, surge a Administração Indireta.

Resulta daí que a Administração Indireta é o próprio Estado executando algu­mas de suas funções de forma descentralizada. Seja porque o tipo de atividade tenha mais pertinência para ser executada por outras entidades, seja para obter maior cele­ridade, eficiência e flexibilização em seu desempenho, o certo é que tais atividades são exercidas indiretamente ou, o que é o mesmo, descentraHzadamente.”
(Manual de Direito Administrativo 22ª edição. 2009, p. 435).

Assim, desconsiderar essa atuação descentralizada na prestação do serviço de saúde pública, notadamente quanto ao provimento dos cargos públicos mediante a regular via de acesso – recrutamento de pessoal das autarquias e fundações púbicas através de concurso público – significa indevida restrição na capacidade de auto-organizar do ente, verdadeira e chapada afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

O mesmo se diga em relação as OS’s e OSCIP’s cuja atuação em parceria com o Estado encontra amparo nos arts. 197 e 199, §1º da CF senão vejamos:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
.

Art. 199.
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada
.

§ 1º -
As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
.

Da mesma forma não cabe ao Poder Judiciário sob a justificativa de estar preenchendo uma lacuna estatal agir em substituição ao gestor público e determinar o encaminhamento de projeto de lei ao legislativo dispondo sobre a estruturação do PCCR dos profissionais da saúde pública, notadamente em razão dos impactos financeiros dessa medida sobre os quais o julgador não tem condições concretas de aferir muito menos indicar a correspondente fonte de custeio.

Além disso, desde a entrega em vigor da Lei Complementar nº 141/2012 (art. 22) não há mais a restrição de recebimento de recursos do Sistema Único de Saúde pelos Estado e Municípios pela antiga condicionante prevista na Lei nº 8.142/1900 que versava exatamente sobre a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Remunerações (art. 4º, VI).

Por fim, quanto ao pleito para prover os cargos vagos ofertados no Concurso Público C-153, realizado no ano de 2009, restou esvaziado pelo decurso temporal eis que esgotado o respectivo prazo de validade estando expirado, ademais não houve efetiva comprovação de preterição de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas pela Administração, mas apenas situações pontuais de candidatos inseridos em cadastro de reserva cuja nomeação está situada no campo da conveniência e oportunidade.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso voluntário para
reformar a sentença julgando totalmente improcedente
a pretensão autoral.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2023